Tribunal: TJMT
Processo: 1026064-13.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026064-13.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGANTE), VITOR ARRUDA GOMES DE ANDRADE - CPF: 053.164.581-92 (EMBARGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), FERNANDO MASCARELLO - CPF: 027.221.699-24 (ADVOGADO), FELIPE MATHEUS DE FRANCA GUERRA - CPF: 927.908.281-72 (ADVOGADO), XENIA MICHELE ARTMANN GUERRA - CPF: 011.501.261-32 (ADVOGADO), DAIANE KAROLINE BAIRROS TIBURSKI - CPF: 061.441.941-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO NÃO ACOLHIDO
.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a ciência inequívoca do agravante quanto à obrigação de fazer imposta judicialmente, afastando a alegada nulidade por ausência de intimação pessoal, bem como validando a incidência da multa cominatória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão embargada incorreu em omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se os embargos visam tão somente a rediscussão do mérito já decidido.

III. Razões de decidir

3. Os embargos declaratórios são cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da causa.

4. No caso, as alegações da parte embargante revelam inconformismo com os fundamentos adotados, que foram adequadamente enfrentados no acórdão, inclusive quanto à inaplicabilidade da Súmula 410 do STJ diante da ciência inequívoca do devedor.

5. A jurisprudência dominante admite a mitigação da exigência de intimação pessoal quando verificada a efetiva ciência da parte acerca da obrigação judicial.

6. Inexistindo vícios na decisão recorrida, impõe-se a rejeição dos embargos. Não se aplica a multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, por não restar caracterizado o intuito protelatório do recurso.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 2. A existência de fundamentação suficiente e coerente afasta a alegação de vícios decisórios, autorizando a rejeição dos embargos.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.,
opôs Embargos de Declaração em ID 281705857, alegando a existência de vício de “contradição” no acórdão de ID 279892390, que Negou Provimento ao Recurso de Apelação interposto nos autos.

A parte Embargante alega, em síntese que, para tornar exigíveis as astreintes fixadas, não basta intimação do patrono do Embargado via Diário Oficial, seria necessária e indispensável a intimação pessoal do devedor da obrigação.

Defende a nulidade da execução das astreintes fixadas pela ausência de aplicação da Súmula 410 do STJ, ou seja, exigibilidade da intimação pessoal do devedor.

Requer o provimento do recurso, com saneamento do vício, em seus efeitos infringentes a fim de reformar o v. acórdão.

Contrarrazões apresentadas (ID. 284527369).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de contradição no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tal vício, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“(...);
Quanto a arguição do agravante de ausência de intimação pessoal da parte ao cumprimento de obrigação de fazer
, o que tornaria indevida a cobrança das astreintes, nos termos da Súmula 410 do STJ, é importante mencionar o teor da referida Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, que assim nos orienta: “A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.”

Entretanto, a jurisprudência atualmente tem admitido à relativização da aplicação supracitada Súmula, diante da norma estabelecida pela Lei 11.232/2005, que seria desnecessária a intimação pessoal da parte para que se iniciasse o prazo de que disporia para cumprir uma obrigação de fazer.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. CONDENAÇÃO A OBRIGAÇÃO DE FAZER. 'ASTREINTE'. 'DIES A QUO'. ENUNCIADO 410 DA SÚMULA/STJ. APARENTE CONFLITO COM PRECEDENTE FIRMADO NO JULGAMENTO DO EAG. 857.758/RS. HARMONIZAÇÃO. DIREITO INTERTEMPORAL. 1. No julgamento do EAg 857.758/RS ficou estabelecido que, diante do panorama processual estabelecido a partir da Lei 11.232/2005, seria desnecessária a intimação pessoal da parte para que se iniciasse o prazo de que disporia para cumprir uma obrigação de fazer. A exemplo do que ocorre em obrigações de pagar quantia certa, também as obrigações de fazer seriam automaticamente eficazes, contando-se o prazo de que a parte dispõe para cumpri-las antes de incidente a multa diária a partir do trânsito em julgado da sentença, em primeiro grau, ou da publicação do despacho de 'cumpra-se', na hipótese em que a sentença tenha sido impugnada mediante recurso. 2. Para as obrigações anteriores ao novo regime processual, contudo, permanece a orientação estabelecida no Enunciado 410 da Súmula/STJ, ou seja: a intimação pessoal da parte é imprescindível para que se inicie a contagem do prazo de que dispõe para cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer sem incorrer em multa diária. 3. Na hipótese dos autos, a sentença transitou em julgado antes de promulgada a Lei 11.232/2005, de modo que a intimação pessoal da parte seria imprescindível. 4. Recurso especial conhecido e não provido.” [STJ - REsp: 1121457 PR 2009/0020178-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/04/2012, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2012)

No mais, consoante relatado anteriormente, não só o Banco agravante estava ciente da necessidade/dever de restituição do automóvel que, purgada a mora pelo requerido, logo em seguida manifestou pedido de levantamento do valor (ID. 64805121 – autos de origem), além de informar o juízo o endereço de localização do automóvel (ID. 64966790):

(...);

Não há qualquer indício de que a Instituição financeira não tinha conhecimento pelos autos, da necessidade de devolver o bem, na verdade a própria conclusão lógica da sentença leva isso, e mesmo assim o Magistrado de primeiro grau determinou a intimação do Devedor para cumprir a obrigação fazer em duas oportunidades (ID. 65639450 e ID. 66935232).

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA COMINATÓRIA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 410 DO STJ – DESCABIMENTO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DEVEDOR – INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE A ASTREINTE – INOCORRÊNCIA – REDUÇÃO DA ASTREINTE – COISA JULGADA – RECURSO DESPROVIDO.
Deve ser mitigada a regra prevista no Enunciado 410 do STJ, se o ato processual consistente na intimação pessoal do devedor foi suprido pelo comparecimento espontâneo nos autos. Assim, diante da ciência inequívoca do executado quanto à obrigação, afigura-se devida a multa cominatória
. Consoante cálculo apresentado pelo contador judicial, não se verifica incidência de juros de mora sobre as atreintes. A alegação de que a astreinte foi fixada em valor elevado, já foi decidida em sede de Recurso de Agravo de Instrumento no1001446- 09.2021.8.11.0000 e Recurso de Apelação no1007385- 90.2019.8.11.0015. (N.U 1025754-41.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INCIDENTE QUE NÃO TEM PREVISÃO LEGAL. SENDO O INCIDENTE UMA MODALIDADE DE DEFESA DO EXECUTADO, CABÍVEL EM CASOS RESTRITOS ÀS MATERIAS DE ORDEM PÚBLICA E QUE POSSAM SER CONHECIDAS DE OFÍCIO PELO JUÍZO – PRELIMINAR REJEITADA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONDENAÇÃO EM ASTREINTES – INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR – DESNECESSIDADE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 410 DO STJ – CIÊNCIA INEQUIVOCA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE PUGNA APENAS PELA OBRIGAÇÃO DE PAGAR – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE - TÍTULO EXECUTIVO, LIQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – DENECESSIDAE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - MULTA DIÁRIA PARA OBSTAR DESCONTOS MENSAIS. DESCUMPRIMENTO POR 206 DIAS - PRETENSÃO DE MODIFICAR A PERIODICIDADE PARA TORNAR O VALOR DA SANÇÃO IRRISÓRIO - NÃO CABIMENTO - LIMITE FIXADO NA ORIGEM ALCANÇADO POR CULPA ÚNICA E EXCLUSIVA DA INEQUÍVOCA CONDUTA DA PARTE AGRAVANTE DE DESCUMPRIR A ORDEM JUDICIAL – PRECLUSÃO LÓGICA – RECURSO DESPROVIDO. (...).
II- Não há que se falar em ausência de intimação pessoal, ainda que questione a imprescindibilidade da intimação do devedor, entendimento superado pela hodierna jurisprudência, porquanto, tomou conhecimento da possibilidade de incidência da multa cominatória, já que devidamente intimado pelos seus patronos, no diário eletrônico.
(...). (N.U 1017270-03.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2024, Publicado no DJE 07/11/2024). (Destaquei).

Dessa forma, não há nulidade na decisão recorrida por ausência de intimação pessoal, pois a ciência inequívoca do agravante restou amplamente demonstrada nos autos.”

Assim, vislumbra-se a
inexistência
de omissão ou obscuridade e contradição justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2o, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025